Tribunal: TJDFT
Processo: 0723875-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169/STJ. TEMA 1.170/STF. NÃO APLICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E E SELIC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito do reconhecimento, pelo STF, de existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema 1.170, apontado pelo Agravante, não houve determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15.
2. Sobre o Tema 1.169/STJ, houve, de fato, a determinação de suspensão do processamento dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos.
3. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.
4. Antes da análise do RE 870.947, o STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015.
5. O STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E.
6. No caso concreto, verifica-se que a parte Agravada informa na petição inicial do Cumprimento de Sentença que o índice de correção monetária fixado no título judicial exequendo foi o INPC/IBGE, da data da efetiva supressão até 28/6/2009, e índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. Noticiou também que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 11/3/2020, após o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, ocorrido em 25/3/2015, acima mencionado. Em razão desse fato, o Autor instruiu a petição inicial do Cumprimento de Sentença, ajuizado em 27/12/2022, com memória de cálculo datada de 30/11/2022, em que aplica o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida.
7. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual não deve ser provido o presente recurso, mantendo-se a decisão agravada que determinou a aplicação do IPCA-E na correção monetária da dívida.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.